Tribunal: TJSP
Processo: 1500878-79.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – Advogado constituído devidamente intimado. Oposição dos Embargos de Declaração fora do prazo legal. Inteligência dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500878-79.2019.8.26.0616/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
RENATO RODRIGUES PEREIRA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500878-79.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 13650
2
Embargos de Declaração no 1500878-79.2019.8.26.0616/50000
Comarca de Itaquaquecetuba 2a Vara Criminal
Embargante: Renato Rodrigues Pereira
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13650
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE

INTEMPESTIVIDADE NÃO CONHECIMENTO Advogado
constituído devidamente intimado. Oposição dos Embargos de
Declaração fora do prazo legal. Inteligência dos artigos 619 e 620
do Código de Processo Penal. Embargos não conhecidos.
Vistos.
Renato Rodrigues Pereira opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 174/181, que, por V.U., deu
provimento ao recurso do Ministério Público, para majorar a pena, fixar o
regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, ficando o réu Renato Rodrigues Pereira condenado,
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos,
08 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
572 dias-multas, no valor unitário mínimo.
Em suas razões, o ora embargante requereu,
preliminarmente, a devolução do prazo para oposição dos embargos. No
mérito, alegou a necessidade de prequestionamento da matéria, com a
finalidade de viabilizar a interposição de recursos perante os tribunais
superiores, e sustentou que, ao dar provimento ao recurso ministerial, o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500878-79.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 13650
3
Acórdão contrariou o princípio da individualização da pena, por ter majorado
a pena-base e ter afastado a aplicação da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como porque fixou o regime
inicial fechado e não substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 01/09 do incidente).
É o relatório.
Inicialmente, importante observar que a preliminar
de devolução de prazo para oposição dos embargos de declaração não pode
ser acolhida.
Em síntese, o defensor do réu alega ser necessária a
devolução do prazo do recurso porque “é portador de hipertensão arterial,
doenças cardíacas, diabetes, sobrepeso, já tendo sido submetido inclusive a
cirurgias cardíacas, contando, nesta data, com 70 (setenta) anos de idade” e
que “no início do mês de maio do corrente ano, o Patrono do réu, ao se
sentir mal, necessitou de atendimento médico, em virtude dos vários
problemas de saúde, o que acarretou seu afastamento do trabalho por 30
(trinta) dias, ou seja: desde 04/05/2020” (...) “seu escritório (...) encontra-se
fechado durante a quarentena, por se tratar de edifício exclusivamente
comercial, conforme Decreto Estadual e Municipal. Por fim, sustentou que
“quando o advogado é acometido de doença que lhe impeça de praticar
determinado ato processual, é evidente que o seu respectivo constituinte não
pode ser prejudicado”.
A esse respeito, impõe-se consignar que o
afastamento da intempestividade recursal depende de prova cabal de que o
patrono do réu estava absolutamente impossibilitado de exercer suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500878-79.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 13650
4
atividades advocatícias ou de substabelecer o mandato para outro defensor,
única hipótese apta a configurar justa causa para o conhecimento do recurso.
Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO.
FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa causa capaz de afastar a
intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente
se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de
substabelecer o mandato. 2. Na hipótese, o advogado não comprovou a alegada
força maior. 3. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no REsp 1673033/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017).
(...) “ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE A ENSEJAR A
DEVOLUÇÃO DO PRAZO”. (...) 3. "Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não
constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o
advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 1.1. "A
doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a
devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de
substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp no 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio
Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014). 1.2. No caso em tela, não se verificou enfermidade que
implique justa causa, de modo que o pedido de reconsideração formulado após o trânsito
em julgado da decisão monocrática não pode ser conhecido (AgInt nos EDcl no RCD no
AREsp 657.035/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 28/6/2018). 4.
Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1314215/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 19/02/2019).
In casu, o defensor do réu sustentou que sua idade
avançada 70 anos, bem como os problemas de saúde e a restrição de acesso
ao seu escritório, constituíram força maior, que o impossibilitou de apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500878-79.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 13650
5
o recurso cabível, dentro do prazo.
Contudo, do relatório médico apresentado às fls.
11/12 do incidente, não se extrai elementos que permitam reconhecer que o
defensor do réu estivesse absolutamente impossibilitado de se manifestar nos
autos ou de substabelecer o mandato.
Com efeito, o referido documento arrola as
enfermidades que acometem o patrono (hipertensão arterial, diabetes mellitus,
cardiopatia adquirida, fazendo uso contínuo de medicações e
acompanhamento médico periódico), bem como declara que ele é paciente de
alto risco diante da pandemia de “COVID-19”, necessitando ficar afastado de
suas atividades, contudo, ausente qualquer comprovação de que, no curso do
prazo para oposição de embargos de declaração, o defensor tenha sido
surpreendido por doença que o incapacitasse de praticar atos de interesse do
acusado.
Ademais, ainda que o patrono tenha permanecido
sem acesso ao seu escritório, em razão da quarentena imposta pelos governos
do estado e do município, os presentes autos são eletrônicos, razão pela qual a
consulta a eles ocorre sem obstáculos, podendo haver intervenção das partes a
qualquer tempo e de qualquer lugar.
Diante disso, forçoso reconhecer que não restou
comprovada justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso, razão
pela qual rejeito a questão preliminar.
Nesse contexto, os Embargos Declaratórios não
podem ser conhecidos, porquanto não preenchem os requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, uma
vez que intempestivos.
Com efeito, o V. Acórdão foi disponibilizado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500878-79.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 13650
6
Diário de Justiça eletrônico em 28.04.2020, sendo considerada a data de
publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 29.04.2020 (fls. 183).
Entretanto, os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente em
18.05.2020 (fls. 08 do incidente), quando já ultrapassado o prazo legal de
dois dias.
Consigne-se que, conforme a certidão cartorária de
fls. 19 do incidente, o prazo para oposição expirou em 06.05.2020.
Importante mencionar que o réu foi devidamente
assistido e representado por Defesa técnica em todos os atos processuais, com
Defensor constituído, o qual apresentou resposta à acusação, ofereceu
alegações finais, interpôs recurso de Apelação, e não goza de prazo em dobro.
Assim, os presentes embargos não podem ser
conhecidos, em razão da intempestividade.
A esse respeito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Embargos de declaração interpostos pela
defesa constituída do pronunciado, nos quais alegada que houve omissão e contradição na
decisão proferida por esta egrégia Câmara no julgamento de recurso em sentido estrito. 2.
Em 1o/07/2014, foi disponibilizada, no DJE no 5348, a nota de expediente no 351/2014,
considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil que se seguir (art. 4o da Lei no
11.419/2006), ou seja, no dia 02/07. Contudo, os presentes embargos somente foram
protocolados em 07/07/2014, ou seja, depois de decorrido o prazo do art. 619, do CPP, que é
de dois dias. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.” (TJRS Embargos de
Declaração No 70060538014, 1a Câmara Criminal, Rel. Julio Cesar Finger, Julgamento em
10/07/2014, Diário da Justiça do dia 08/08/2014)
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL DE
5 (CINCO DIAS). AGRAVO INTEMPESTIVO. ART. 28 DA LEI N. 8.038/1990. SÚMULA N.
699/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 2 (DOIS DIAS) PARA OPOSIÇÃO, EM
MATÉRIA CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 619 DO CPP. ACLARATÓRIOS NÃO
CONHECIDOS. 1. O prazo para a interposição de agravo em matéria criminal é de 5 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500878-79.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 13650
7
dias, de acordo com art. 28, caput, da Lei n. 8.038/1990 e com o verbete n. 699 da Súmula do
STF. 2. Não existência, no acórdão impugnado, de omissão, contradição ou obscuridade, mas
apenas a busca pelo rejulgamento da matéria. 3. Inobservância, pelo recorrente, do período
legal para a oposição de embargos de declaração em processo penal, que é de 2 (dois dias), a
teor do art. 619 do CPP. 4. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ - EDcl no AgRg
no AREsp: 78050 SP 2011/0268018-1, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Data de Julgamento:
22/05/2014, Sexta Turma, DJe 16/06/2014 grifos nossos)
Ante o exposto, rejeito a questão preliminar e não
conheço dos presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator